Tribunal: TJPA
Processo: 0820589-76.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820589-76.2024.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO CARLOS NASCIMENTO, RAIMUNDO RONIVALDO DE SOUZA BORGES, WILKER JOSE ALMEIDA DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI SOFISTICADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA OU JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de pacientes presos em flagrante pela prática de furto qualificado, cuja custódia foi convertida em preventiva em Audiência de Custódia. Alegada ausência de materialidade e de indícios de autoria, ausência de justa causa para a prisão e excesso de prazo na manifestação do Ministério Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da prisão preventiva, bem como eventual excesso de prazo na análise do pedido de revogação da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O decreto de prisão preventiva fundamentou-se na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi sofisticado, que envolveu fraude, escalada, rompimento de obstáculo e subtração de bens essenciais ao funcionamento de serviço de utilidade pública.

4. Ausência de alteração fática ou jurídica que justifique a revogação da custódia preventiva. A medida é necessária para a garantia da ordem pública e da instrução criminal, considerando o risco de reiteração delitiva e a periculosidade dos agentes.

5. A alegação de excesso de prazo na manifestação ministerial não se sustenta, visto que já há parecer nos autos e decisão que manteve a prisão preventiva.

6. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho, não afastam a prisão preventiva quando presentes os fundamentos do art. 312 do CPP.

7. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta do delito e do risco à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento: “1
. A prisão preventiva é medida legítima e necessária quando demonstrada a gravidade concreta da conduta delitiva, evidenciada pelo modus operandi sofisticado, pelo risco à ordem pública e pela reiteração criminosa. 2. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal.

3. A ausência de alteração fática ou jurídica apta a modificar os fundamentos da custódia preventiva impede a revogação da medida, especialmente quando a aplicação de medidas cautelares alternativas não se mostra suficiente para resguardar os objetivos da prisão preventiva.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
conhecer em parte
da ordem impetrada e, nesta, em
denegá-la
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 28 a 30 do mês de janeiro do ano de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 28 de janeiro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de WILKER JOSÉ ALMEIDA DE LIMA, RAIMUNDO RONIVALDO DE SOUZA BORGES e ANTÔNIO CARLOS NASCIMENTO, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, proferido no bojo do Processo de origem
APOrd
0820811-57.2024.8.14.0028.

Consta da impetração que os pacientes foram presos em flagrante delito em 15/11/2024, sob acusação da suposta prática do tipo penal inserto no art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal Brasileiro. Em Audiência de Custódia, realizada em 16/11/2024, o flagrante foi convertido em custódia preventiva para fins de garantia da ordem pública, em face da gravidade abstrata do crime e do risco de reiteração criminosa.

Salienta a defesa, inicialmente, ausência de provas robustas e claras atinentes à autoria criminosa e à qualificadora impingida pela acusação, o que acarreta flagrante cerceamento de defesa e ofensa ao princípio do
in dubio pro reo
.

Argumenta, outrossim, ausência de justa causa ao encarceramento cautelar dos coactos, de vez que não fundamentado idoneamente o decreto preventivo, e ausentes quaisquer dos requisitos do art. 312, da Lei Adjetiva Penal. Aduz, inclusive, a manifestação favorável do Órgão Ministerial, em audiência, para soltura do paciente Raimundo Ronivaldo de Souza Borges.

Alega, ademais, excesso de prazo na manifestação do Parquet de 1º grau, no tocante ao pedido de revogação da prisão preventiva postulado pela defesa, em evidente caso de abuso de autoridade.

Roga pelo deferimento liminar da ação mandamental, para que seja revogada a prisão preventiva dos coactos, e determinada a imediata soltura. No mérito, seja a ordem concedida em definitivo.

Pleito Liminar indeferido em Decisão Interlocutória à ID 23807904.

Em informações, esclarece o Juízo inquinado coator (ID 24002223), em síntese:

“a) tipo: prisão preventiva decretada no dia 16/11/2024 em sede de audiência de custódia realizada em sede de plantão judicial (ID 131383148), tendo sido reapreciada por este juízo em decisão proferida no ID 132960868.

(...)

a) antecedentes criminais/primariedade: o paciente WILKER JOSÉ ALMEIDA ostenta a condição de reincidente criminal no processo de nº 00035778220208140401, conforme certidão de antecedentes acostada nos autos;

b) conduta social: não há informações nos autos sobre a conduta social do paciente, exceto de que se pode extrair dos autos;

c) personalidade: não há nos autos informações sobre a personalidade dos pacientes.

4) Lapso temporal da medida constritiva: os pacientes se encontram presos preventivamente desde o dia 16/11/2024;

5) Fase processual: os autos encontram-se aguardando oferecimento de denúncia pelo Ministério Público.”

Nesta superior instância, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifesta-se pelo parcial conhecimento do
mandamus
e, na parte conhecida, por sua denegação.

É o relatório.

VOTO

De antemão, não há se conhecer, neste âmbito, de teses relacionadas à formação da culpa dos coactos, atinentes à autoria delitiva, já que tal argumento não encontra agasalho na via estreita do
writ
, por carecer de análise valorativa de prova, impossibilitando, desse modo, a discussão sobre o conteúdo probante da ação delitiva. Tampouco é permitido ao
mandamus
se imiscuir na produção probatória, exclusiva da ação penal.

É sabido que a via célere do
writ
é incompatível com a investigação probatória, nos termos da previsão constitucional que o institucionalizou como meio próprio à preservação do direito de locomoção, quando demonstrada ofensa ou ameaça decorrente de ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, inc. LXVIII).

Há de se apontar, ademais, que a defesa sequer esclarece os fundamentos atinentes à suposta ausência de materialidade e de indícios de autoria delitiva, o que esvaia o pleito em referência.

No tocante à alegativa de mora na manifestação ministerial acerca do pedido de revogação da prisão preventiva postulado pela defesa, do exame do processo de origem é possível observar que já consta manifestação ministerial, datada de 17/12/2024 (ID 133886056), inclusive, contrária à soltura de todos os pacientes. Ademais, o pedido já fora submetido à análise do Juízo, e indeferido em Decisão datada de 18/12/2024 (ID 133975159), com manutenção do encarceramento cautelar dos acusados.

No mais, alega a defesa ausência de justa causa ao encarceramento cautelar dos pacientes, vez que inexistentes,
in casu
, quaisquer dos requisitos dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro, ancorando-se o Juízo impetrado em elementos abstratos.

Entendo, entretanto, que a alegativa exposta não merece guarida.

Conforme consta nos autos, os pacientes foram presos em flagrante pela prática do crime de furto qualificado, tipificado no artigo 155, §4º, incisos I e IV do Código Penal, tendo a prisão sido convertida em preventiva pelo Juízo de origem. A denúncia já foi ofertada pelo
Parquet
, bem como recebida pelo Juízo.

Ao decidir pela conversão da prisão em flagrante dos pacientes em custódia preventiva, enfatizou o singular, em
decisum
datado de 16/11/2024, a necessidade do encarceramento cautelar, notadamente, para fins de garantia à ordem pública e à instrução criminal.

Esclarece o Juízo que os elementos dos autos indicam justa causa à constrição preventiva, pois os indiciados não possuem vínculo com o distrito da culpa e contra eles pesam diversos apontamentos criminais.

Em novo
Decisum
, datado de 04/12/2024 (ID 132960868), o Juízo manteve a medida segregacionista sob razoáveis fundamentos, dos quais se destaca:

“todos os custodiados foram presos pela prática da conduta qualificada do art. 155, §4º do Código Penal, estando presentes ao menos 02 qualificadoras do tipo, uma vez que praticaram o crime mediante fraude, escalada e rompimento de obstáculo. Soma-se a isso, entendo que o modus operandi revela gravidade concreta superior pelo fato dos investigados terem se passado por empregados de empresa prestadora de serviços de telecomunicação para subtraírem objetos indispensáveis para o funcionamento de um serviço considerado de utilidade pública, bem como tentaram ludibriar os agentes públicos responsáveis pelo flagrante. (...)

E ainda, em derradeira decisão, datada de 18/12/2024, o Magistrado impetrado manteve novamente a custódia cautelar dos réus, em cuja decisão pondera:

“(...) reforço os argumentos já utilizados por este juízo em decisão anterior, na qual se ressaltou a gravidade em concreta da conduta praticada, não só pela presença de ao menos 02 (duas) qualificadoras do art. 155, §4º do Código Penal, mas como também pela gravidade do modus operandi empregado pelos investigados, que se passaram por empregados de empresa prestadora de serviços de telecomunicação para subtraírem objetos indispensáveis para o funcionamento de um serviço considerado de utilidade pública, colocando em risco o fornecimento de um serviço essencial para a população, bem como por tentarem ludibriar os agentes públicos responsáveis pelo flagrante.

Destarte, a decisão
a quo
apresenta fundamentação detalhada e consistente no que tange aos requisitos legais que autorizam a decretação da prisão preventiva, conforme previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal.

O Magistrado singular apontou que os réus, em concurso de agentes, utilizando-se, escalada e rompimento de obstáculo, se passaram por funcionários de empresa prestadora de serviços de telecomunicação para subtraírem bens essenciais ao funcionamento de serviços de utilidade pública. Além disso, consta nos autos que os pacientes tentaram ludibriar os agentes públicos responsáveis pelo flagrante, comportamento que evidencia maior complexidade e sofisticação na execução da conduta criminosa.

A análise dos fundamentos apresentados pelo Juízo de origem revela que a decretação e a manutenção da prisão preventiva encontram-se devidamente amparadas nos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade
(fumus comissi delicti)
, bem como a necessidade de acautelar a ordem pública.

A gravidade concreta das condutas imputadas é evidenciada não apenas pela presença de duas qualificadoras do furto, mas pelo
modus operandi
sofisticado, envolvendo a simulação de vínculo com empresa de telecomunicação e a subtração de bens essenciais ao funcionamento de serviço público. Tal circunstância não se trata de mera abstração, mas revela riscos concretos de prejuízo à coletividade e à ordem pública.

Não se verifica, nos autos, qualquer alteração fática ou jurídica que autorize a revogação da prisão preventiva ou que infirme os fundamentos das decisões proferidas pelo Magistrado singular. Os requisitos que justificaram a decretação e a manutenção da custódia cautelar permanecem inalterados, reforçando a legitimidade da medida segregacionista imposta.

Ressalte-se que condições pessoais por si sós, não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os fundamentos do
art. 312 do CPP
. Além disso, as medidas cautelares não seriam suficientes diante da gravidade e das circunstâncias do crime, bem como da periculosidade concreta evidenciada.

Presentes, pois, os pressupostos que autorizam a prisão cautelar dos pacientes (arts. 312 e 313, I, CPP), revelando-se inadequadas e insuficientes, ao menos neste âmbito, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, CONHEÇO EM PARTE da ordem impetrada e, nesta a DENEGO.

Belém/PA, 28 de janeiro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/01/2025